Tribunal: TJDFT
Processo: 0708700-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS. CONCORDÂNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Havendo concordância das partes quanto ao levantamento de valores depositados, dá-se provimento ao agravo para reformar a decisão recorrida e autorizar o levantamento dos depósitos pelo Distrito Federal com as cautelas legais.
2. Recurso provido.